Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA”.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões no ID 46889825.

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que fosse estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 47570920).

4. A autora, em suas razões recursais, informou que possui 23 anos de idade e foi diagnosticada com CID Z975 - presença de dispositivo anticoncepcional intra-uterino e CID T833 - complicação mecânica de dispositivo intrauterino, tendo sido indicada a realização do procedimento CE – HISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA) para retirada de DIU mal posicionado/fragmentado. Alegou que não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que torna a sentença inócua em termos materiais, pois não se poderá exigir seu cumprimento. Afirmou que o decurso excessivo de tempo para a realização do procedimento e o concomitante agravamento do seu estado de saúde foram as motivações para o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal. Defendeu que não pode o Poder Judiciário proferir uma sentença sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois o título torna-se inexequível. Sustentou que permitir ao requerido o estabelecimento do critério e do prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, julgar improcedente o pedido. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, o serviço médico de que precisa.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a solicitação do procedimento CE – HISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA) foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 08/03/2023, sob a classificação amarelo - urgência (ID 46889810 - Pág. 3). O relatório médico, datado de 28/03/2023 (ID 46889810 - Pág. 1), em concordância com a classificação de risco indicada pelo Sistema de Regulação, atestou tratar-se de um procedimento urgente, porquanto a paciente apresenta queixa de dor pélvica importante.

7. O ofício de ID 46889811 - Pág. 5, datado de 23 de março de 2023, informou que havia na fila 1124 solicitações pendentes, sendo 226 solicitações com classificação de risco vermelho – prioridade zero; 709 solicitações com classificação de risco amarelo – prioridade 1, 187 solicitações com classificação de risco verde – prioridade 2; 2 com classificação de risco azul – prioridade 3 e para mesma classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em julho de 2021.

8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Todavia, considerando que a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 08/03/2023, o período considerado razoável para a realização de exame, nos termos do Enunciado do CNJ, não se encontra expirado.

9. No caso em exame, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se não constar no relatório médico acostado aos autos (ID 46889810 - Pág. 1) informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado no relatório médico a autora apresenta dor pélvica importante.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para que o Distrito Federal forneça à autora o procedimento de “CE - HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.